Tribunal: STF
Processo: ADI 5282
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 18.371, DE 2014, DO PARANÁ. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALTERAÇÃO DO ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ÂNUA. IGUALDADE TRIBUTÁRIA.



    1. A questão jurídica controvertida posta nesta ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se é constitucional lei estadual que, a um só tempo, majora a alíquota do IPVA em 1% (um ponto percentual) e altera o momento do fato gerador, em 90 (noventa) dias, para fins de observar a garantia fundamental do contribuinte e viabilizar a cobrança do tributo majorado no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.



    2. No caso de um tributo sujeito duplamente à anterioridade de exercício e à noventena, a lei que institui ou majora a imposição somente será eficaz, de um lado, no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação e, de outro, após decorridos noventa dias da data de sua divulgação em meio oficial. Logo, a contar da publicação da lei, os prazos transcorrem simultaneamente, e não sucessivamente. Precedente: ADI nº 3.694/AP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 20/09/2006, p. 06/11/2006.



    3. Não há desvio de finalidade no caso de lei ordinária estadual alterar o aspecto temporal do IPVA para viabilizar, a um só tempo, o respeito à garantia da anterioridade, inclusive nonagesimal, e viabilizar a tributação dos veículos automotores pela alíquota majorada no exercício financeiro seguinte ao da publicação desse diploma legal. Afinal, a finalidade da legislação é lícita e explícita.



    4. O princípio da igualdade tributária não resta ofendido na hipótese de um veículo automotor novo submeter-se a alíquota distinta de IPVA em comparação a outro automóvel adquirido em anos anteriores no lapso referente aos 90 (noventa) dias – noventena -, em certo exercício financeiro. Sendo assim, pela própria sistemática de tributação do IPVA posta na legislação infraconstitucional, não se cuida de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.